Tribunal: TJBA
Processo: 8007629-45.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007629-45.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MADIANE ROSA SANTOS BOMFIM Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. EXCLUSÃO DE AGREGADA QUE ATINGIU A IDADE MÁXIMA PREVISTA NO ART. 13 DA LEI N.º 9.528/05 DO ESTADO DA BAHIA. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DIABETIS TIPO I. DOENÇA CRÔNICA. TRATAMENTO CONTÍNUO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE HUMANA. PRECEDENTES DA CORTE. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO NOS TERMOS DA SÚMULA 421 STJ, BEM COMO DA TESE FIRMADA EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 129). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DA BAHIA (PLANSERV) RESTABELEÇA E MANTENHA A AUTORA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANSERV, FORNECENDO COBERTURA E CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE DIABETES. 1. Embora de fato haja previsão expressa constante do já mencionado art. 7.º da Lei n.º 9.528/05 acerca da exclusão de pleno direito do dependente ou agregado que atinge a idade máxima, este Tribunal Estadual de Justiça tem adotado posicionamento no sentido de admitir a permanência no plano após o alcance da idade máxima prevista na lei específica, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana, naqueles casos específicos em que o beneficiário se encontra no curso de tratamento contínuo, no período gestacional ou outra situação semelhante na qual não seja razoável interromper a assistência médica. 2. In casu, a autora logrou demonstrar ser portadora de diabetes tipo 1, patologia crônica, que demanda a submissão a tratamento médico contínuo e ininterrupto, por tempo indeterminado, consoante os relatórios médicos juntados aos autos (ID 17731955 fls. 11/13). 3. Sendo assim, levando em conta os preceitos constitucionais da garantia fundamental à saúde e da dignidade da pessoa humana, bem como a função social do contrato, sobretudo quando a avença envolve bem jurídico de tamanha relevância, entendo que a sentença deve ser reformada. 4. Por sua vez, mostra-se indevida a percepção, pela Defensoria Pública, de honorários advocatícios sucumbenciais, em demanda ajuizada contra o mesmo ente público ao qual pertence, conforme tese firmada no julgamento de Recurso Repetitivo pelo STJ (Tema 129): Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. 5. Nestas circunstâncias, mesmo com a inversão do ônus sucumbencial operada pela reforma da sentença, não caberá a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8007629-45.2019.8.05.0150 , em que figura como apelante MADIANE ROSA SANTOS BOMFIM e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. Jose Luiz Pessoa Cardoso Juiz Subst. de Des. - Relator